Tribunal: TJMT
Processo: 1024753-84.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024753-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA - CPF: 837.051.982-20 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 021.225.242-94 (VÍTIMA), K. C. S. D. S. - CPF: 713.344.022-99 (VÍTIMA), A. L. S. S. - CPF: 713.339.412-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL
– HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
–
ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –

INVIABILIDADE – CON
STRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA P
ARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– FUNDAMENTAÇÃO I
DÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312 E 313
,
INC. III,
DO CPP, PREENCHIDOS –

FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS – INSUFICIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS –
ASSEGURAR A
INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA
S
OFENDIDA
S

– PROTOCOLO
2021/CNJ
–
PROTEÇÃO
À
VÍTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO
– ORDEM DENEGADA.

1. Segregação cautelar alicerçada nos pressupostos da materialidade e indícios de autoria, garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica e familiar (art. 312
,
do CPP).

2. Vítima de ciclo de violência doméstica e familiar perpetrada pelo paciente, prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, impossibilidade de concessão de liberdade ou mesmo a decretação de medidas cautelares menos severas
(art. 313, III e 282, §
6º, ambos do CPP).

3. Enunciado
Orientativo
n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a
decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

4
. Deve ser aplicado o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar em decisões do Poder Judiciário, visando
a
equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

5
. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação Penal n. 1001730-39.2024.8.11.0088, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
visando
garantir a preservação da integridade física e

psicológica de todas as vítimas, considerando os riscos que elas já foram expostas e pelo

“
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”, em consonância ao artigo 312
,
do

Código de Processo Penal
(Id. 236900679 – p. 103-108).

O paciente foi preso em flagrante no dia 01/09/2024, acusado de cometer crimes tipificados nos artigos 147 (ameaça) e 129
,
§ 13 (lesão corporal)
,
do Código Penal, combinado com a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

Em suas razões, a Defensoria Pública afirma que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta e está baseada em meras presunções, sem a devida apresentação de elementos concretos que justifiquem a medida extrema. Argumenta-se que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e poderia cumprir medidas cautelares diversas da prisão, conforme previstas no art. 319
,
do Código de Processo Penal.

A defesa sustenta que a prisão preventiva foi decretada de forma desproporcional e em afronta ao princípio da presunção de inocência, defendendo que a liberdade do paciente não representaria risco à ordem pública ou à instrução processual.

Com tais argumentos, requer:

i
. A concessão liminar de revogação da prisão preventiva e a expedição
do competente Alvará de Soltura;

ii
. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319
,
do CPP, caso não seja possív
el
a
liberdade provisória plena e;

iii
. No mérito, a confirmação da liminar concedida, mantendo o paciente em liberdade até o trânsito em julgado
(Id.
236900678
– p. 3-15
)
.

Inicial acompanhada dos documentos
(
Id.
236900679
– p.
18
-
110)
.

A liminar foi indeferida (Id.
236909657
).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id.
237466657
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Rosana Marra
,
manifesta-se pela
denegação da ordem (Id.
242469655
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso
dos autos, o Juízo
de origem

decretou a prisão preventiva do paciente
MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA
pela prática de crime de lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), em decisão assim fundamentada:

“
(...)
No caso em tela, nota-se que a materialidade do delito inicialmente imputado e os indícios de autoria encontram-se devidamente configurados, conforme se observa do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de exame pericial das vítimas, documentos da medida protetiva de urgência, fotografias das vítimas lesionadas, depoimentos colhidos em sede policial e demais elementos de provas anexados aos autos, de modo que restou preenchido o “
Fumus
commissi
delicti
”.

Além disso, entendo que a segregação cautelar é medida necessária no presente caso, ante a presença dos requisitos autorizadores, conforme será demonstrado adiante.

Inicialmente, verifico que o delito ora imputado ao custodiado possui pena máxima de 04 anos, mas, caso seja condenado, poderá ter a sua pena aumentada em razão do concurso de crimes, de modo que restou preenchido o requisito do inciso I do art. 313 do CPP.

Ademais, ressalto que a segregação cautelar é medida necessária no presente caso, considerando, especialmente, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, ante a periculosidade do agente.

Extrai-se dos depoimentos das vítimas colhidos em sede policial:

SANDRA SILVA DOS SANTOS - “(...) que a declarante afirma que sempre era agredida por seu marido através de palavras, contudo, na data de hoje MARCOS agrediu a declarante e a menor AGUATA fisicamente;
QUE a declarante afirma que MARCOS se apossou de um martelo para tentar agredir a menor AGUATA, contudo, a declarante interveio e
MARCOS a derrubou no chão, lhe desferindo chutes, sendo que um dos chutes atingiu a face da declarante; QUE MARCOS ainda desferiu murros na declarante atingindo a região do peito; QUE MARCOS também agrediu fisicamente AGUATA com um soco na região da face, puxões de cabelo e também uma mordida no antebraço
; QUE com os gritos de socorro da vítima os vizinhos chegaram e MARCOS cessou com as agressões;
QUE quanto ao fato dos abusos sofridas pelas suas filhas a declarante afirma que quando soube pensou em denunciar, contudo, MARCOS ameaçava a declarante dizendo
que que
se alguém soubesse dos fatos iria ceifar a vida da declarante, das filhas e depois cometeria suicídio
; (...)”. -
destaquei
.

AGUATA LUCIA SILVA SANTOS - “(...) que como MARCOS não encontrou nenhuma faca se apossou de um martelo e procurava por seu namorado, e como não encontrou foi em direção à declarante com o martelo; QUE a genitora da declarante acabou levantando o braço na tentativa de impedir que MARCOS agredisse a declarante com o martelo, no entanto,
MARCOS ficou ainda mais nervoso e deu uma cotovelada em SANDRA
;
QUE depois da primeira agressão MARCOS agrediu fisicamente SANDRA, afirmando "a mãe caiu por cima dele no chão, mas ele
pegou ela
pelos cabelos, e conseguiu se levantar, aí a mãe caiu de novo e ele caiu junto
dai
eu montei em cima dele para segurar os braços e a mãe a perna";
QUE a declarante entrou no meio para defender sua mãe;

QUE a declarante também foi agredida fisicamente por MARCOS sendo que ficou com hematoma no antebraço esquerdo (mordida) e na região da face, conforme fotografias em anexo;
QUE a declarante afirma que em

meio
a
confusão MARCOS também desferiu chutes contra SANDRA lhe atingindo na região da face
;
QUE quantos ao fatos dos abusos sexuais sofridos a declarante afirma "começou quando eu tinha uns nove anos de idade, sempre acontecia quando a mãe não estava em casa
"; QUE

questionada a declarante como consistia os abusos sofridos afirma "sempre

que ele podia ele passava a mão em mim, no peitos, na bunda, na vagina, ne

tudo" afirmando ainda "acontecia de noite até quando a mãe não descobriu

depois que a mãe descobriu colocou porta no nosso quarto, daí a noite ele

não conseguia mais porque a gente trancava, mas quando a mãe precisava

sair durante o dia acontecia" ; QUE questionado se MARCOS lhe

ameaçava para deixar que ele passasse a mão em seu corpo responde "ele

falava que ia dar tudo que a gente queria se deixasse ele fazer o que queria,

e falava para a gente deixar porque
se não
ele mataria a gente e se mataria

depois"; QUE questionado a declarante se MARCOS chegou realizar o ato

sexual responde "não", afirmando ainda "ele mostrava", referindo-se que

MARCOS lhe mostrava o pênis; (
...)”
. -
destaquei
.

Pois bem.

Verifica-se, a partir dos relatos das vítimas, que a materialidade e autoria

delitiva do crime de lesão corporal é
evidente
.

Ocorre que, além dos relatos de agressões físicas, as vítimas também informaram que o custodiado praticava abusos sexuais contra as filhas e que tal fato perdurou por bastante tempo, porém, nunca denunciaram, pois, sempre eram ameaçadas de morte pelo acusado.

Nesse contexto, embora o acusado tenha sido preso em flagrante pelo

cometimento, em tese, do delito previsto no art. 129, §13 do CP, entendo que a segregação

cautelar
mostra-se
necessária,
considerando especialmente o risco em que as vítimas estão expostas, uma vez que decidiram trazer à tona possíveis abusos sexuais que o acusado cometia contra suas filhas.

Assim, entendo que no presente caso,
embora as vítimas tenham requerido medida protetiva de urgência contra o custodiado, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante da gravidade da situação e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sobre o tema, assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS

CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO

PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE

FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS

OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO ORDINÁRIO

DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção,

já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real

indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução

criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do art. 312 do CPP.

(...)

III - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à

prisão, in
casu
, haja vista estarem presentes os requisitos para a

decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º,

do Código de Processo Penal. Recurso ordinário
desprovido.
(
STJ -

RHC: 110927 MG 2019/0099120-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER,

Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de

Publicação:
DJe
07/06/2019)
.

Ante ao exposto, converto a prisão em flagrante de MARCOS ANTONIO

SANTOS DA SILVA em prisão preventiva, com finalidade de preservação da ordem pública

e social e da garantia de aplicação da lei penal, com fulcro nos
arts
. 312 e 313, I, do Código de

Processo Penal.
(Id.
236900679
– p.
103-108
)
(
grifos meus
)
.

Os indícios de autoria e materialidade estão suficientes demonstrados
pelos documentos
constantes
nos autos (Id. 236900679 – p. 18-
92)
,
revelando, assim, o
fumus
comissi
delicti
.

Nas suas razões, a impetrante
sustenta, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, estando baseada em meras presunções, sem
a

apresentação
de elementos objetivos que justifiquem a adoção da medida extrema.

Argumenta, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e que poderia cumprir medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319
,
do Código de Processo Penal.

Por fim, a impetrante defende que a decretação da prisão preventiva foi desproporcional, violando o princípio da presunção de inocência, uma vez que a liberdade do paciente não representaria risco à ordem pública ou à regular instrução processual.

Sobre o tema, sabe-se que se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública e integridade física e psicológica da vítima,

sempre que houver indicativos de descumprimento de medidas protetivas ou quando outros elementos apontarem que estas não serão capazes de resguardar o
s direitos das vítimas vulneráveis,
n
os termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

“Art. 313.
Nos termos do art. 312, deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,

para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
.

Como consignado na decisão que indeferiu a medida liminar vindicada, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para
a garantia da ordem pública

e
,
especialmente
,
para assegurar a integridade física e psicológica da
s
vítima
s
,

em virtude do risco que as vítimas enfrentam, já que decidiram denunciar os possíveis abusos sexuais praticados pelo réu contra suas
próprias
filhas
.

D
essa forma, considera-se
que, no presente caso, mesmo com o pedido de medidas protetivas de urgência feito pelas vítimas contra o custodiado, as alternativas à prisão se mostram inadequadas, diante da gravidade dos fatos e do perigo que a liberdade do
paciente
representa.

Assim, a decisão imposta pelo magistrado de primeiro grau demonstra que a fixação de medidas cautelares menos gravosas e diversas da prisão, como apenas a fixação de medidas protetivas, não seriam suficientes e capazes para resguardar a integridade física e psicológica da
s
vítima
s
, justificando a real necessidade da segregação cautelar do paciente (art. 282, § 6º, do CPP), para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III do CPP).

O
art. 282 e incisos do Código de Processo Penal
, dispõe
que
:

“Art. 282.
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...
)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”
(grifos meus).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS
CAUTELARES - PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA
– DECISÃO CONSTRITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA PRISÃO CAUTELAR – PREMISSAS DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – JULGADO DO STJ E ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA
.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, com base na forma de execução do crime e “no efetivo risco de reiteração delitiva
” (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara
Criminal – 16.12.2021).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável, em sede perfunctória, pois o próprio ordenamento jurídico -
art. 313, III do CPP – “prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência”
(STJ, RHC n. 46.362/MS - Relatora Min. Laurita Vaz – 3.6.2014).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43).

A anotação contemporânea por crime da mesma natureza, contra a mesma vítima e o prejuízo material decorrente da conduta criminosa [incêndio e perda total do automóvel da vítima] são circunstâncias concretas que denotam “a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima” (STJ,
AgRg
no HC n. 761.275).

A proximidade da audiência de instrução e julgamento recomenda, também, a manutenção da prisão preventiva para preservar a instrução probatória
sob controle
do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007467-64.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.6.2022), sem prejuízo de reavaliação da prisão pelo Juízo singular na solenidade. (N.U 1029447-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus)
.

Portanto, no caso em questão não cabe, a
priori
, a aplicação de medidas cautelares diversas ao paciente, pois presentes indícios concretos do risco
à
integridade física da
s
vítim
as
.
Esse risco se intensifica pelo fato de as ofendidas, em depoimento prestado na delegacia, terem relatado que não denunciaram o acusado anteriormente por medo de represálias, tendo sido ameaçadas de morte.

Vale ressaltar que segundo o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça a palavra da vítima constitui fundamento idôneo para a imposição das medidas, vejamos:

“O risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações, constituem fundamentos idôneos para imposição de medida protetiva, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória” (STJ, RHC n. 41.826/BA; STJ RHC n. 92.825/MT).

Ademais, registre-se que as condições pessoais favoráveis alegadas não são suficientes para afastar a prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Destaca-se, ainda, o disposto no
Enunciado
Orientativo
n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, segundo o qual: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

A propósito
:

“
HABEAS CORPUS
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER,
CÁRCERE PRIVADO,
AMEAÇA
,
DANO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NOS CRIMES COMETIDOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO INDEPENDENTE DA PENA PREVISTA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE
FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE DO FATO CRIMINOSO E REITERAÇÃO DE CONDUTAS VIOLENTAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– ORDEM DENEGADA
.

O ordenamento jurídico – art. 313, III do CPP – admite a decretação da custódia cautelar nos crimes cometidos no ambiente doméstico, independente da pena prevista, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência
.

A reiteração criminosa constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar nos crimes que envolvem violência doméstica, notadamente quando as circunstâncias fáticas do ato criminoso revelarem o perfil violento do paciente.

Eventuais predicados pessoais favoráveis do agente, por si só, não se prestam a ensejar a almejada revogação da custódia quando presente o periculum
libertatis
, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito desta Corte de Justiça, de acordo com o Enunciado n. 43 do TJMT
”
(N.U 1014278-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em
04/06/2024
,
Publicado
no DJE 06/06/2024)
(grifos meus).

“HABEAS CORPUS
-
LESÃO CORPORAL
, INJÚRIA E
AMEAÇA - DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E CONTRA MULHER –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA
- PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1
. O art. 313, III, do Código de Processo Penal, estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

2
. A decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, afasta a alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

3. Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, quando demonstrada a necessidade da prisão preventiva.

4. No que diz respeito ao alegado ferimento ao princípio da homogeneidade, estando presente o requisito da garantia à ordem pública, o cabimento da prisão preventiva não pode ser abalado por mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado, não se admitindo que, em
Habeas Corpus
, se conclua, antecipadamente, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, nem tampouco o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”
.
(N.U 1012145-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE
LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE
06/06/2024
) (grifos meus).

“HABEAS CORPUS –
VIAS DE FATO, INJÚRIA E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Há “possibilidade de, em situação nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem
jurídico ‘vida’
, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado” [STJ. HC nº 611.262-SP. Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz. Julgado em: 23/3/2021.
DJe
: 29/3/2021]. Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.
Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas
. (...) (N.U 1005061-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifos meus).

Com efeito, fiel à jurisprudência deste Sodalício, concluo pela manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Marcos Antônio Santos da Silva
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024